Tribunal: STF
Processo: Rcl 29916
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 1.021, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA SANEAMENTO DO PROCESSO. NÃO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE RECLAMANTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    Vistos etc.
    1. Contra a decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual neguei seguimento à reclamação em razão do trânsito em julgado da decisão reclamada, maneja agravo regimental a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.
    2. A agravante sustenta ajuizada a reclamação no dia do trânsito em julgado da decisão reclamada.
    3. A reclamação constitucional foi proposta em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, em agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a alegação de que a Corte de origem teria aplicado, de maneira equivocada, precedente de repercussão geral firmado no AI 743.833 (Tema 195).
    4. Repisa que a decisão que desafiou o recurso extraordinário afrontou o regime jurídico especial de arrecadação de contribuição sindical previsto no art. 8º, incisos I a IV, da Constituição Federal, o qual teria desvinculado a contribuição sindical do procedimento administrativo de lançamento.
    5. Relata que a Corte reclamada conferiu à reclamante competência para constituir o crédito tributário da contribuição sindical rural, impondo-lhe como forma de cobrança o lançamento, procedimento que seria incompatível com os poderes dos dirigentes sindicais.
    6. Insiste que a controvérsia dos autos não se amolda ao AI 743.833, porquanto: “[...] a desvinculação da contribuição sindical rural do procedimento administrativo estabelecido nos artigos 142 a 146 do Código Tributário Nacional, característica principal do regime jurídico especial de arrecadação da contribuição sindical previsto no artigo 8º, inciso I a IV, da Constituição Federal, e que o diferencia da cobrança feita por agentes públicos, implica, necessariamente, na impossibilidade de se exigir o ato final de constituição do crédito tributário, evidenciando a prejudicialidade da questão constitucional tratada no recurso extraordinário sobre a exigência da notificação pessoal do sujeito passivo com essa finalidade específica”.
    7. Neguei seguimento ao feito, ante o trânsito em julgado da decisão reclamada. Em razão do indeferimento da inicial, deixei de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. 
    8. Em 05.12.2019, determinei a intimação da reclamante para fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de não conhecimento do agravo interno. 
    9. Informado, em 16.12.2019, o endereço da parte beneficiária, determinei sua intimação, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC .
    10. Devolvido o aviso de recebimento referente à intimação da parte beneficiária com a anotação de "mudou-se", determinei, em 30.03.2020, a manifestação da reclamante sobre a pendência de intimação. 
    11. A despeito de haver sido intimada (DJe 01.04.2020), não houve qualquer manifestação em relação ao referido despacho para sanear o defeito procesual (e-doc. 21), quedando-se inerte a reclamante.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Preceitua o art. 319, II do Código de Processo Civil que a petição inicial indicará: "os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu". 
    2. O art. 1.021, § 2º do mesmo diploma processual, por sua vez, determina que o relator intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de quinze dias.
    3. Constato que a reclamante, ainda que regularmente intimada, não se manifestou sobre a pendência de intimação da parte beneficiária, abstendo-se de fornecer endereço hábil a viabilizar a garantia do contraditório.
    4. Inviável, pois, o conhecimento do recurso. No mesmo sentido, colho os seguintes precedentes: Rcl 28779 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 06/08/2018, Rcl 31550 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 14/02/2020; Rcl 29812 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 30/05/2019; Rcl 34872 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 13/03/2020; Rcl 16941, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 03/08/2018.
    5. Ante o exposto, não conheço do recurso interposto, à luz do art. 319, II, art. 321, parágrafo único, art. 485, I, e 932, III, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial” e “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora